Tribunal: TJES
Processo: 5000096-63.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000096-63.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELISANGELA CURTY GONCALVES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR DESIGNADO:
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Elisangela Curty Gonçalves contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de anulação contratual ajuizada em face do Banco PAN S/A, relativa à contratação de cartão de crédito consignado em benefício previdenciário. A autora alega não ter consentido com a referida modalidade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é nulo o contrato de cartão de crédito consignado em razão de vício de consentimento; (ii) estabelecer a forma adequada de restituição dos valores descontados da autora; (iii) determinar se é cabível a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a nulidade da contratação por vício de consentimento, tendo em vista que a autora não foi informada de forma clara sobre a natureza do negócio e possuía margem consignável suficiente para modalidade de empréstimo pessoal, menos onerosa do que a contratada.

A resolução do contrato exige a restituição das partes ao status quo ante, com compensação entre os valores descontados e o montante efetivamente disponibilizado, afastando-se a conversão do negócio jurídico em empréstimo consignado.

A restituição deve ocorrer na forma simples, por ausência de demonstração de má-fé por parte da instituição financeira, alinhando-se ao entendimento jurisprudencial predominante enquanto pendente o julgamento do Tema Repetitivo nº 929 do STJ.

A indenização por danos morais é incabível, pois não houve comprovação de abalo extrapatrimonial relevante, notadamente diante da ausência de conduta colaborativa da autora em via administrativa e da manutenção dos valores creditados em seu favor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado sem consentimento informado do consumidor é nula por vício de consentimento.

A resolução do contrato por nulidade impõe a restituição das partes ao status quo ante, com compensação entre os valores recebidos e descontados.

A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples quando não demonstrada má-fé da instituição financeira.

A indenização por danos morais exige comprovação específica do abalo, não se configurando in re ipsa nos casos de contratação irregular de cartão consignado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE VISTA DIVERGENTE

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELISANGELA CURTY GONÇALVES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul (evento nº 7135059) que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito e anulação contratual” que move em desfavor do
BANCO PAN S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, proferiu voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso “para (1) reconhecer a invalidade da contratação do cartão de crédito consignado por erro substancial, devendo o negócio jurídico prevalecer na modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, com juros à taxa média do mercado; (2) determinar que os valores descontados da Autora sejam compensados com eventual débito remanescente ou restituídos, sendo que as cobranças efetuadas até 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas de forma simples e, a partir desta data devem ser compensadas ou restituídas em dobro (EREsp 1.413.542/RS, STJ); (3) condenar o apelado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir do presente arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e com acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar da citação, bem como pagamento das custas processuais”.

De início, concordo com a nobre relatora quanto à irregularidade na contratação, principalmente considerando que o documento juntado no evento nº 7134904 revela que a autora, quando da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, possuía limite para adesão a empréstimo consignado simples, que revela-se menos oneroso do que a modalidade que lhe foi ofertada, o que enseja a nulidade daquele negócio, por abusivo.

Considero inviável, todavia, a subsistência do empréstimo na modalidade de consignação em folha de pagamento com incidência da taxa média do mercado, tendo em vista que uma vez declarada a invalidade do contrato, as partes devem retornar ao
statos quo
, sob pena de se tornar a obrigação imposta à instituição bancária inexequível, pois esta não pode ser compelida a manter relação jurídica em termos que, potencialmente, sequer comercializa.

Nesse sentido orienta-se a jurisprudência pátria:

AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C. C. DANOS MORAIS. Autora que nega ter contratado cartão com reserva de margem consignável, mas foram descontados valores de seu benefício previdenciário para pagamento. Prova pericial não impugnada pelas partes que concluiu que a assinatura aposta no contrato não corresponde à da autora. Vício do serviço configurado. Art. 14 do CDC e Súmula nº 479 do C. STJ. Valores indevidamente descontados que deverão ser restituídos de forma dobrada em relação às parcelas descontadas após 30.03.2021, por ser aplicável a orientação do C. STJ contida nos Embargos de Divergência nº 1.413.542/RS, sendo que as parcelas anteriores à tal data comportam restituição de forma simples. Danos morais cabíveis. Quantum arbitrado em R$ 10.000,00, que não comporta redução, ante as especificidades do caso concreto. Responsabilidade extracontratual. Incidência da Súmula nº 54 do C. STJ. Aplicação, de ofício, da Taxa Selic, conforme Lei nº 14.905/2024. Desnecessidade de expedição de ofício ao Órgão Pagador. Manutenção da multa imposta para garantir o cumprimento da obrigação, cujo valor comporta redução, pois excessivo. Compensação necessária para restituir as partes ao status quo ante- Afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com observação. (TJSP; Apelação Cível 1003750-66.2022.8.26.0084; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 3ª Vara; Data do Julgamento: 01/11/2024; Data de Registro: 01/11/2024) (TJSP; AC 1003750-66.2022.8.26.0084; Campinas; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fábio Podestá; Julg. 01/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1. Pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão consignado. Parte autora que alega que pretendia a contratação de empréstimo consignado comum, e não via cartão de crédito. Demonstrada a contratação de cartão consignado de benefício com abatimento de reserva de cartão (rcc), o qual foi introduzido pela Lei nº 14.431/2022. Elementos probatórios constantes nos autos que não evidenciam o conhecimento da parte contratante acerca da modalidade pactuada. Instrumento contratual juntado aos autos, todavia, desacompanhado do termo de consentimento esclarecido do cartão de crédito consignado. Pactuação da avença em desacordo com a norma. Ausência de provas de que a parte autora recebeu informações claras e precisas acerca da natureza e das características da contratação. Nulidade da contratação reconhecida. Necessidade do retorno das partes ao status quo ante. Parte autora que deve devolver o montante recebido a título de saque, sob pena de enriquecimento ilícito. Banco réu que deve restituir, de forma simples, os valores descontados do benefício previdenciário da parte autora. Novo entendimento deste órgão julgador em relação ao tema. Ausência de má-fé da casa bancária. Compensação permitida. Recurso parcialmente provido no ponto. 2 - pleito de indenização por danos morais. Não acolhimento. Necessidade de comprovação. Tese fixada pelo grupo de câmaras de direito comercial desta corte no incidente de resolução de demandas repetitivas nº 5040370-24.2022.8.24.0000, no sentido de que a invalidação do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável em benefício previdenciário não caracteriza, por si só, o dano moral in re ipsa. Hipótese em que não ficou demonstrado o abalo efetivamente sofrido. Recurso desprovido. 3. Ônus sucumbenciais. Reforma da sentença. Sucumbência recíproca. Art. 86 do CPC/2015. Redistribuição das verbas conforme a derrota de cada litigante. Condenação de ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na proporção de 70% (setenta por cento) para o banco réu e 30% (trinta por cento) para a parte autora, vedada a compensação da verba honorária. Exigibilidade suspensa em relação à parte autora/apelante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Honorários advocatícios recursais. Parcial provimento do recurso. Hipótese em que não cabe a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJSC; APL 5087553-77.2023.8.24.0930; Terceira Câmara de Direito Comercial; Relª Desª Dinart Francisco Machado; Julg. 31/10/2024)

Portanto, nula a contratação, cabe ao banco restituir à autora os valores das parcelas que superam o montante que foi disponibilizado a título de empréstimo, com incidência de correção monetária a partir do pagamento do excedente e juros a partir da citação, resolvendo-se o negócio.

Quanto à modalidade de devolução das parcelas descontadas, observa-se que a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.413.542, fixou tese no sentido de que a restituição é dobro, na forma doa artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, independe da má-fé daquele que promoveu a cobrança indevida, nos seguintes termos:

A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.

Todavia, em razão da ausência de eficácia vinculativa análoga afeta aos recursos repetitivos do referido precedente, o Tribunal da Cidadania afetou o Tema Repetitivo nº 929, a fim de dirimir “discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC”, que encontra-se pendente de julgamento.

Nesse contexto, permaneço perfilhando o entendimento de que a comprovação da má-fé revela-se necessária para fins de restituição em dobro do indébito, principalmente em situações de fraude na contratação de empréstimos, em que a instituição bancária também é vitimada, tendo em vista que já recai sobre ela a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor.

Desse modo, deve ser afastada a condenação da parte requerida à restituição em dobro das parcelas cobradas da consumidora, com subsistência do dever de devolução na forma simples, orientação esta que encontra amparo na jurisprudência pátria:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. Sentença de procedência. Apelo de ambas as partes. Incontroversa a inexistência do débito decorrente de contratação fraudulenta constatada por prova pericial grafotécnica e o dever de restituir os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. RECURSO DO RÉU. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
Devolução dos valores na forma simples. Acolhimento. Incidência do CDC que não respalda, no caso concreto, a restituição em dobro. Ausência de má-fé da instituição financeira a justificar a imposição de tal penalidade. Precedentes desta C. Câmara. Questão pendente de julgamento no Tema 929 do STJ, com suspensão apenas em sede de Recurso Especial.
DANOS MORAIS. Afastamento da condenação, diante das peculiaridades do caso concreto. Valor do empréstimo creditado na conta do autor e não depositado com o ajuizamento da ação. Inexistência de anotação nos órgãos de proteção ao crédito. COMPENSAÇÃO DOS VALORES. Cabimento. Anulado o negócio jurídico, exige-se a reposição das partes ao status quo ante (art. 182 do CC), com a devolução dos valores auferidos por ambas as partes, autorizada a compensação na forma estabelecida pelo art. 368 do mesmo diploma legal. Inocorrência de inovação recursal ou de julgamento extra petita. Consequência lógica e necessária do provimento jurisdicional. RECURSO ADESIVO DO AUTOR. Pretensão limitada à majoração da indenização por danos morais. Prejudicado, em razão do acolhimento do apelo do réu para o afastamento da condenação. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Ausente demonstração de quaisquer das condutas previstas no art. 80 do CPC a justificar a aplicação da penalidade em desfavor do réu, conforme pleiteado em contrarrazões pelo autor. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, com readequação dos encargos sucumbenciais. Sucumbência recíproca, ressalvada a isenção e a suspensão decorrentes da gratuidade em prol do autor. HONORÁRIA RECURSAL. Observância do Tema 1059, cujo entendimento se comunga. Não aplicação do art. 85, § 11 do CPC no caso sub judice. RECURSO DO RÉU PROVIDO, RECURSO ADESIVO DO AUTOR PREJUDICADO. (TJSP; AC 1009821-26.2020.8.26.0223; Ac. 17628889; Guarujá; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcelo Ielo Amaro; Julg. 28/02/2024; DJESP 12/03/2024; Pág. 1502) (Sem grifos no original).

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO EMPRÉSTIMO, DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E CONDENANDO O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$ 5.000,00. Recursos de ambas as partes. Contrato de empréstimo. Assinatura impugnada pela autora. Perícia não realizada, ante a não apresentação do contrato original pelo banco. Regularidade da contratação não demonstrada. Réu que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a autenticidade do documento. Inteligência do art. 429, inciso II, do CPC. Tema Repetitivo nº 1.061 do C. STJ. Reconhecimento da inexistência da relação jurídica. Sentença mantida, neste aspecto. Banco réu que afirmou, veementemente, que o valor do crédito foi depositado em conta corrente. Autora que não impugnou suficientemente o quanto deduzido, deixando de afirmar expressamente se teria ou não recebido o valor. Tese do banco de que o crédito foi disponibilizado que deve prevalecer, ante a não impugnação de tal aspecto. Ademais, restou irrecorrida a parcela da r. Sentença que autorizou a compensação entre o valor da condenação e o do crédito depositado em conta da autora.
Repetição do indébito. Devolução na forma simples. Ausência de má-fé, dolo ou conduta contrária à boa-fé objetiva. Banco réu que juntou o contrato digitalizado, demonstrando que acreditava na regularidade da contratação.
Valor do crédito, ademais, que se considera disponibilizado à autora. Juros moratórios que devem incidir a partir de cada desconto indevido, eis que não demonstrada relação contratual válida. Súmula nº 54 do STJ. Danos morais. Inocorrência. Hipótese narrada que não se qualifica como dano in re ipsa e não ultrapassa o limite do mero dissabor. Sentença reformada. Sucumbência recíproca. Recurso da autora improvido; recurso do banco parcialmente provido. (TJSP; AC 1000735-53.2022.8.26.0484; Ac. 17656638; Promissão; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Afonso Celso da Silva; Julg. 07/03/2024; DJESP 12/03/2024; Pág. 2023) (Sem grifos no original).

Por fim, também não identifico, no caso concreto, abalo moral indenizável, posto que a consumidora, embora tenha efetuado reclamação na esfera administrativa, não se colocou disponível para resolução da questão, o que ensejou o cancelamento do expediente pelo próprio Procon/ES (evento nº 7134907). Ademais, a requerente obteve tutela provisória para suspender os descontos e ainda manteve consigo os recursos disponibilizados pelo banco durante todo esse tempo, o que corrobora a ocorrência de lesão extrapatrimonial na espécie.

Diante do exposto, inauguro divergência para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para reconhecer a invalidade do negócio jurídico bancário em questão, resolvendo-se o contrato, com determinação de restituição, na forma simples, dos valores cobrados da autora após a compensação com o valor que lhe foi disponibilizado em razão do empréstimo contraído.

Por conseguinte, distribuo os ônus sucumbenciais na razão da metade para as partes litigantes, com fixação dos honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC), ressalvada a suspensão da exigibilidade em relação à requerente que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como, respeitosamente, voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, peço vênia à e. relatora, Desa. Débora Maria Ambos Correa da Silva e
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
inaugurada pelo e. Des. Fernando Estevam Bravin Rui, seguindo entendimento que venho manifestando em julgados similares nesta Corte.

VOTO

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

(Preliminar suscitada pelo BANCO PAN S.A. nas contrarrazões apresentadas)

Alega o apelado
BANCO PAN S.A.
que o recurso interposto por
ELISANGELA CURTY GONÇALVES

não preenche o requisito da regularidade formal, pois limitou-se a reproduzir os argumentos das alegações finais, carente de impugnação específica, sendo clara a ausência de dialeticidade recursal.

Em suas palavras, “
em momento algum a recorrente preocupou-se em impugnar especificamente a decisão, apresenta fatos destoantes, não atacando os fundamentos da r. sentença”
.

Contudo, verifica-se não assistir-lhe razão, eis que o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a repetição de argumentos já lançados no decorrer do trâmite processual não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.010 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPETIÇÃO. FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a intenção de reforma do julgado.
Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1917734 PB 2021/0017242-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.(...)

7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.
(...)

(REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. APELO INTERPOSTO ANTERIORMENTE À DECISÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. ART. 1024, § 4º DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. ALEGADO COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A consequência trazida pelo §4º do artigo 1024 do Código de Processo Civil no tocante à interposição de recurso anteriormente ao julgamento do Embargos de Declaração reside tão somente na possibilidade de a parte que já interpôs o recurso complementar as razões recursais, sem qualquer previsão acerca da necessidade de ratificá-lo. Desnecessidade de ratificação para conhecimento do apelo.

2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”
. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.).

3. Eventual exame de nulidade pressupõe a existência de vício no comando objurgado ou precedente a ele, o que não ocorreu no presente caso. Assim, o mero inconformismo com o resultado do julgado no ponto em que lhe fora desfavorável não tem o condão de anular o pronunciamento sob exame. Nulidade da sentença afastada. (...)

7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data: 29/03/2023) (destaquei).

APELAÇÃO Nº 0026205-11.2014.8.08.0347 APELANTE: ITAU UNIBANCO S/A APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REJEITAR A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. MÉRITO. MULTA PROCON. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS. MATÉRIA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL. POSSIBILIDADE DE EMENDA A CDA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO OU DOS FUNDAMENTOS QUE DERAM ORIGEM AO DÉBITO. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR DA PENALIDADE DISPOSTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO E O INDICADO COMO VALOR ORIGINÁRIO NA CDA. VÍCIO QUE COMPROMETE O QUANTUM DEBEATUR. NULIDADE DO TÍTULO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada. Esta Egrégia Terceira Câmara Cível tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente
. [...]

7) Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar a sentença impugnada, de modo a declarar a nulidade do título executivo e extinguir a ação de execução fiscal proposta contra o embargante. Visto, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL EM CONTRARRAZÕES . Outrossim, CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença impugnada, de modo a declarar a nulidade da CDA n. 7.926/2014 e, consequentemente, julgar procedentes os embargos opostos pelo Banco recorrente, extinguindo a Ação de Execução Fiscal n. 0023022-32.2014.8.08.0347. Vitória/ES, 02 de fevereiro de 2021. PRESIDENTE / RELATOR

(TJ-ES - AC: 00262051120148080347, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 02/02/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021) (destaquei).

Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pela recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório, impondo-se o conhecimento do recurso.

Assim,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida
.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ELISANGELA CURTY GONÇALVES

com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Mimoso do Sul/ES (ID n° 7135059) que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Anulação Contratual” ajuizada em face do
BANCO PAN S.A.
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

A ora apelante,
ELISANGELA CURTY GONÇALVES
, ajuizou a ação na origem aduzindo, em resumo, que teria sido surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário por empréstimo consignado não contratado ou autorizado, qual seja, o contrato nº 0229744513800. Afirma ainda que o documento em questão teria sido incluso mediante fraude ocasionada por má prestação de serviços por parte da Requerida, uma vez que não o teria contratado.

Diante da narrativa fática, a ora apelante pleiteou, liminarmente, a suspensão dos descontos realizados pelo Requerido em seu benefício. Ao final, pugnou pela declaração de inexistência de débito, condenação do Requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais a Autora no valor mínimo de R$ 8.000,00 (oito mil reais), assim como a restituição do valor de R$ 1.464,00 (mil quatrocentos e sessenta e quatro reais) descontados indevidamente da requerente.

A tutela de urgência pretendida foi deferida pelo MM. Juiz de Direito, conforme decisão lançada no ID nº 7134910.

Após ter sido devidamente citado, o Banco Requerido apresentou contestação no ID nº 7134929, pleiteando pela regularidade da contratação e consequente improcedência do pleito autoral.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença, conforme já relatado, em que o magistrado
a quo
julgou pela improcedência do pleito autoral e condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas em razão do benefício da assistência judiciária gratuito concedido.

Em suas razões recursais (ID. n° 7135064), a apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
é nulo o contrato digital, uma vez que a consumidora apelante não possuía ciência sobre os termos do contrato;
(ii)
além da foto da apelante com cópia simples de documento de identidade e informações de data e hora da contratação, não há qualquer outra demonstração do consentimento livre da parte com a formalização do contrato jurídico;
(iii)
o uso de redes sociais e compartilhamento público de fotos permite que terceiros utilizem de forma ilícita, e;
(iv)
a “
operação em verdade se trata de disponibilização de empréstimo e não de fornecimento de cartão de crédito, é um forte índice da fraude perpetrada pela parte Apelada
”.

Diante de tais argumentos, pleiteia a reforma da sentença objurgada para que sejam julgados procedentes todos os pedidos da exordial, com a condenação da apelada a indenizar a apelante por danos morais, em valor não inferior em R$ 8.000,00 (oito mil reais), e danos materiais com a devolução de todos os valores descontados, com juros e correção.

Contrarrazões lançadas no ID nº 7135068 pelo
BANCO PAN S.A.
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem, analisando o contrato objeto da lide (“Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização de Cartão de Crédito e Cartão de Crédito Consignado PAN” - ID nº 7134931), verifica-se que a autora contratou o cartão de crédito Consignado PAN, autorizando o desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento.

Todavia, os autos revelam que a parte autora realizou empréstimo consignado, isto é, com descontos automáticos em benefício previdenciário, com o banco recorrido. Isso porque o Réu ofereceu à Autora uma espécie de empréstimo consignado efetuado por meio de saque em cartão de crédito, cujos encargos se dão de acordo com as taxas ínsitas a esta modalidade de crédito,
sabidamente mais elevadas
, com o propósito, ainda, de burlar o limite estabelecido para margem consignável.

Tal conduta ilegal emerge do fato de que a operação oferecida como empréstimo consignado em folha, na verdade, se amolda como um saque em cartão de crédito, sem que exista qualquer compra, o que leva o consumidor a pagar despesas decorrentes do referido cartão, além de juros infinitamente maiores do que um empréstimo consignado.

Há de se recordar que a prestação do serviço não se resume à obrigação dita principal, mas engloba o cumprimento de outros deveres, os chamados deveres anexos, que excedem o dever de prestar e derivam diretamente do princípio da boa-fé objetiva. São os deveres de informação, conservação, proteção, lealdade e de cooperação prática de atos necessários à realização plena dos fins visados pela outra parte. Nessa linha, a lei prevê que o fornecedor responde por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos do serviço (art. 14, CDC).

Nesse cenário, não se pode olvidar que o Código de Defesa do Consumidor prevê largamente o dever de informação por parte do fornecedor de serviços:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Cumpre destacar que a informação constitui componente essencial ao produto e ao serviço, que não podem ser oferecidos sem ela, estando intimamente ligado ao princípio da transparência. Com efeito, se o consumidor não tomar conhecimento prévio, as cláusulas contratuais estipuladas não terão qualquer validade para si e, ainda, as cláusulas devem ser interpretadas de forma a revelar se o consumidor não contrataria caso tivesse oportunidade de ler e, antes disso, entender previamente.

Pontuo ainda que é ônus do prestador de serviços, para efetuar a cobrança da contraprestação, comprovar que o consumidor contratou o serviço, ainda mais quando, na demanda, o autor alega que não existe essa relação contratual.

Existem
inúmeros precedentes quanto à ilegalidade da cobrança em questão no âmbito de outros Tribunais Pátrios
. Vejamos:

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. NULIDADE CONTRATO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INTERPRETAÇÃO PELA MODALIDADE DE CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO (INSS). CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE ADESÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DISSONÂNCIA ENTRE A CONTRATAÇÃO REALIZADA E A INTENÇÃO DO CONTRATANTE. INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR (ARTIGO 47, CDC). CONVERSÃO DO CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA O DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado tal como firmado entre as partes, que deverá ser interpretado pela modalidade de crédito pessoal consignado (beneficiário do INSS), e recalculado para aplicar a taxa de juros de 1,88% ao mês, considerando como paradigma a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central em operação de crédito pessoal consignado INSS. Condenou o banco requerido a restituir em dobro as prestações descontadas a partir de 30.03.2021.

2. Em síntese, a autora, ora recorrida no sentido de ver declarada a nulidade do contrato por vício de seu consentimento na contratação sob tal modalidade, bem como ser indenizada moralmente e restituída em dobro dos valores cobrados, ao argumento de irregularidade na contratação de cartão de crédito consignado já que não foi essa sua intenção. Os documentos trazidos aos autos, a autora/recorrida contratou um cartão de crédito consignado junto ao Banco recorrente, autorizando o repasse dos valores descontados do seu benefício previdenciário em favor de tal instituição (evento 10, doc. 04). Consta do Termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG/recorrente e autorização para desconto em folha de pagamento.

3. Insurge-se o recorrente alegando: a) inadmissibilidade do procedimento do juizado especial cível ? necessidade de perícia contábil; b) da validade do negócio jurídico e formação do saldo devedor ? contratação de forma eletrônica; c) do cancelamento do contrato - a parte recorrida utilizou do cartão de crédito contratado para saque, contudo, em momento algum houve o devido pagamento por parte dele; d) ausência de dano material e restituição em dobro ? utilização do cartão mediante saque e compras pessoais. Requer reformada in totum, para ser a presente demanda julgada totalmente improcedente.

4. Relação de consumo configurada, por força da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça que diz que ?o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras?.

5. O propósito recursal repousa em definir sobre ocorrência de falta de informação clara ao consumidor sobre a modalidade de contratação de cartão de crédito consignado.

6. À luz do artigo 6º, III, combinado com artigo 39, IV, ambos da lei consumerista pátria, são direitos básicos do consumidor, dentre outros, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, decorrendo daí o direito à informação e o direito à transparência.

7. Quanto ao Juizado Especial, este é competente para apreciar e julgar as ações relativas à transmudação do empréstimo consignado por meio de cartão de crédito na opção saque, com transferência por meio de TED para a conta do consumidor para empréstimo consignado por não implicar em causa complexa e necessidade de perícia contábil, já que possível a realização dos cálculos por meio da calculadora judicial.

8. Consoante dicção do artigo 47 da lei consumerista pátria, ?as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor?, de modo que na dúvida entre a modalidade de contrato celebrado entre as partes - de cartão de crédito consignado e ou de crédito consignado - há que admitir a celebração do contrato menos oneroso ao consumidor.
Acerca do tema cartão de crédito consignado, recentemente o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Goiás editou a Súmula nº 63, declarando a abusividade das cláusulas contratuais resultantes desse tipo de contratação: ?Os empréstimos concedidos na modalidade ?Cartão de Crédito Consignado? são revestidos de abusividade, em ofensa ao CDC, por tornarem a dívida impagável em virtude do refinanciamento mensal, pelo desconto apenas da parcela mínima devendo receber o tratamento de crédito pessoal consignado, com taxa de juros que represente a média do mercado de tais operações, ensejando o abatimento no valor devido, declaração de quitação do contrato ou a necessidade de devolução do excedente, de forma simples ou em dobro, podendo haver condenação em reparação por dano moral, conforme o caso concreto.

9. In casu, o contrato juntado pelo recorrente, apesar de deixar claro que se trata de um Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, não contém a periodicidade das prestações nem a data fim dos descontos, em clara afronta ao direito de informação, de forma que mesmo não utilizando o cartão de crédito consignado, os descontos não têm fim. Ademais, verifica-se que
a recorrido não utilizou o cartão na modalidade crédito, ou seja, não tinha ciência exata dos termos do contrato que celebrava, acreditando se tratar de mero empréstimo pessoal, do que se infere que não foi esclarecida sobre os termos da contratação, caracterizando erro, engano ou ignorância, capazes de ensejar a nulidade da avença contratual.

10. Desta forma, permanece a contratação, já que confessada pela recorrente, promovendo-se apenas a adequação para a modalidade de empréstimo consignado INSS, afastando-se o refinanciamento do valor total da dívida, com pagamento mínimo da fatura do cartão.

11. Recurso conhecido e desprovido. Condeno o recorrente nas custas e honorários advocatícios de R$ 1.500,00 devido a irrisoriedade da condenação (artigo 85, § 4º CPC).

(TJ-GO - Recurso Inominado Cível: 5306477-06.2023.8.09.0079 ITABERAÍ, Relator: Élcio Vicente da Silva, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES.

I - Não demonstrada a contratação do cartão de crédito consignado nos termos relatados pelo requerido e praticado o desconto indevido pelo banco réu em benefício previdenciário da autora, imperiosa declaração de inexistência de relação jurídica e a consequente restituição do valor descontado e do crédito depositado, a fim de que não haja enriquecimento ilícito de nenhuma das partes.

II - A privação do uso de determinada importância, subtraída de benefício previdenciário de baixo valor, recebida mensalmente para o sustento da parte autora, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, na medida em que a indisponibilidade do numerário, por ato exclusivo e não consentido da Instituição-ré, reduz ainda mais suas condições de sobrevivência, não se classificando como mero aborrecimento.

III - A conduta faltosa da instituição financeira enseja reparação por danos morais, em valor que assegure indenização suficiente e adequada à compensação da ofensa suportada pela vítima, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso e a extensão dos prejuízos sofridos, desestimulando-se a prática reiterada da conduta lesiva pelo ofensor.

IV - Os descontos feitos em benefício previdenciário com base em cartão de crédito consignado não contratado, geram, por si só, o direito à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do parágrafo único do art. 42, do CDC.

(TJ-MG - AC: 10000220296867001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TERMO DE ADESÃO. IRREGULAR. IRDR TJAM TEMA 05. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS IN RE IPSA.

I - De acordo com a tese nº 1 do IRDR – Tema 05, nos casos de contratação de empréstimo no cartão de crédito consignado, para que seja reconhecida a validade da avença, necessariamente deve haver dois contratos, sendo um principal e outro acessório.
Não havendo a separação dos contratos, sendo um de mútuo e um de cartão de crédito, o contrato entabulado já se mostra irregular.

II - O termo de adesão acostado aos autos deu-se por meio do Cartão de Crédito BMG CARD, onde a parte Recorrida apresentou instrumento contratual sem o preenchimento dos valores das parcelas, nem o vencimento da 1ª parcela e o vencimento final, o que reforça a interpretação em favor do consumidor, nos termos do art. 47, do CDC e não contempla os cinco critérios estabelecidos na tese nº 2 do IRDR – Tema 05. Além disso, traz a assinatura do consumidor somente na última folha.

III - Milita em favor da parte autora/ apelante o fato incontroverso que jamais houve saque no cartão de crédito disponibilizado a si, e, sim, efetiva transferência para sua conta corrente do valor emprestado, consoante se verifica nos recibos juntados pelo apelado. Isso é dizer, a operação de disponibilização do crédito foge à regra do contrato de cartão de crédito consignado, que pressupõe o saque do contratante por meio do cartão.

IV - No julgamento do IRDR nº 0005217-75.2019.8.04.0000 – Tema 05, esta Corte sedimentou o entendimento que a inexistência de prova de que o consumidor tinha a inequívoca ciência dos verdadeiros termos contratuais, seja por dolo da instituição financeira ou por erro de interpretação do consumidor, causado pela fragilidade das informações constantes da avença, evidencia a existência de dano moral sofrido pelos consumidores (tese 03 do IRDR – Tema 05).

V - Recurso conhecido e, no mérito, provido.

(TJ-AM - AC: 06592959820188040001 Manaus, Relator: Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 22/05/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 22/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO BMG.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORA QUE OBJETIVAVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PEDIDO DE REVISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Oferta ao Autor de uma espécie de empréstimo consignado efetuado por meio de saque em cartão de crédito.
Utilização anormal do cartão de crédito. Não utilização do cartão para qualquer operação de compra. O instrumento contratual contém clausulas que dificulta a sua compreensão e o alcance. Inteligência do atrigo 46 do CDC. Violação ao princípio da boa-fé objetiva, ao dever de informação e à transparência. Art. 52 do CDC.
Falha na prestação de serviço e caracterização da má-fé do Réu. Contrato deve ser revisto utilizando-se juros limitados à média de mercado aplicáveis aos contratos de empréstimo consignado à época da celebração. Precedentes STJ e TJRJ
. Devolução dos valores eventualmente pagos a maior deve se dar na forma dobrada. Art. 42 do CDC. Dano moral configurado. Majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) melhor adequando aos critérios norteadores e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU.

(TJ-RJ - APL: 00060764320188190054, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 26/05/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2020)

Destaco ainda
precedentes no âmbito deste Sodalício
:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001262-56.2020.8.08.0047 APTE/APDO: BANCO BMG S.A. APDO/APTE: ABDIAS FERREIRA DA SILVA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS VENCIMENTOS DO AUTOR POR ANOS SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório. Preliminar de ausência de dialeticidade afastada.

2. O autor reconhece o negócio jurídico pactuado com o banco demandado, entretanto aduz que determinadas cobranças não foram por ele autorizadas, sendo esta a causa de pedir mediata. O cartão de crédito contratado por Abdias trata da modalidade consignada, funcionando como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. O contrato foi expressamente denominado como “termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”.

3. Por outro lado,
o autor alega que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, e, de fato, a quantia de R$ 1.090,00 (mil e noventa reais) foi depositada em sua conta corrente, sem a necessidade de utilização do cartão de crédito, e o banco apelante não logrou êxito em comprovar qualquer utilização do cartão do crédito ao longo de todos os anos em que efetuados os descontos. Compulsando as faturas colacionadas pelo Banco BMG, é possível verificar que não houve nenhuma movimentação financeira no período de 10/03/2018 até 10/01/2021. Somente constam encargos e o pagamento pelos descontos em folha.

4. Admitir que o apelado realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade, mormente em se considerando que os descontos no valor aproximado de R$ 50,00 (cinquenta reais) foram realizados por quase 02 (dois) anos e correspondiam a fatia considerável de seus vencimentos mensais. Ao que parece, o autor foi induzido a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva.

5. Com relação aos danos morais, tal como o julgador a quo, entendo inegável o abalo experimentado, tendo o autor sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus vencimentos.

6. No que atine ao quantum fixado a título de danos morais, não vejo razão para modificar o entendimento adotado na sentença, visto que, em ações dessa natureza, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é apta a cumprir com a finalidade do instituto, além de estar na média do que este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos.

7. No que tange ao pleito de devolução em dobro dos valores cobrados pelo banco réu, entendo estarem ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as cobranças foram amparadas por contrato firmado entre as partes ainda que posteriormente declarado nulo.

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-ES, Apelação Cível nº 5001262-56.2020.8.08.0047, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data do Julgamento: 25/01/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Preliminar de prescrição afastada;

2. O “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” contido na disposição dos termos contratuais, porém sem trazer informações precisas sobre objeto e demais condições;

3. Cláusula contratual, intitulada “Características do Cartão de Crédito Consignado” diz: “Valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura (observar limite legal estabelecido e os termos do convênio firmado junto ao conveniado) R$ 39,20”. Não obstante, o consumidor não pode ser submetido a contrato de cartão de crédito consignado para obtenção de empréstimo, uma vez que tal conduta viola os deveres de lealdade, transparência e informação, ensejando, inclusive, dano moral;

4. A rubrica “Reserva de Margem Consignável” (código 322) não importa em desconto no benefício previdenciário, mas tão somente em uma anotação o de existência de margem consignável, a qual se concretiza com o uso do cartão e, consequentemente, a necessidade de pagamento da fatura por meio da rubrica “Empréstimo Sobre RMC” (código 217);

5. Não houve disponibilização de qualquer crédito em suas contas, o que pode ser corroborado pelas provas dos autos, e os descontos se iniciaram com o uso do cartão de crédito disponibilizado pela apelante em ato viciado pela falta de informação à consumidora;

6. O princípio do pacta sunt servanda deve ser mitigado nas relações de consumo, a fim de impedir a perpetuação de contratos abusivos que colocam a parte hipossuficiente em manifesta desvantagem, o que entendo ser a hipótese, conforme orientação do STJ (AgInt no AREsp 1638853/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020);

7. Considerando a finalidade de compensação pelo abalo sofrido, bem como o efeito pedagógico a ser exercido no agente causador do dano causado pela apelante, mantém-se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais;

8. Considerando tratar-se de matéria de ordem pública, altera a sentença de ofício para determinar que sobre o valor da indenização por danos morais incidam juros de mora a partir da citação, com base na taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

9. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES, Apelação Cível nº 0002671-28.2019.8.08.0035, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Data do Julgamento: 05/10/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei Federal nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei Federal nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto. Precedente.

2. A jurisprudência deste Sodalício é assente que não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.

3. O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva, a qual constitui dano moral in re ipsa. Precedente.

(TJ-ES, Apelação Cível nº 5004510-61.2022.8.08.0014, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des. Subs. ANSELMO LAGHI LARANJA, Data do Julgamento: 23/11/2023)

Destaco ainda julgado, em mesmo sentido, no âmbito desta e. Terceira Câmara Cível, de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. DESCONTOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECLARADA NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1) A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe: “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.”

2) Na análise da inicial da ação, verifica-se que a autora afirma que o banco não respeitou o dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo, sendo ludibriada a contratar um cartão de crédito, e cujas margens de juros são muito superiores às normalmente praticadas pelos empréstimos consignados, o que torna a dívida impagável.

3) Neste ponto, a jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020).

4) Em matéria de relação de consumo, a Lei nº 8.078/90, em seu artigo 6º, inciso III, dispõe que são direitos básicos do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. Trato continuativo, o art. 31 do mesmo diploma diz que “a oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores”.

5) Não obstante a discussão acerca existência de contrato firmado entre as partes, não restou demonstrada qualquer compra realizada ou novos saques feitos pela contratante a título de empréstimo, não me parece razoável a manutenção dos débitos da forma que estão ocorrendo.

6) A cobrança realizada pelo recorrente não contém tais informações de forma clara e precisa, na medida em que não discrimina corretamente os valores cobrados e as taxas descontadas sobre o benefício previdenciário.

7) Por oportuno, verifica-se repetidas ações de natureza similar envolvendo o mesmo Banco analisados por este E.TJES e por outros tribunais pátrios que, na maioria das vezes, entende que viola o dever de informação e/ou se beneficia da vulnerabilidade socioeconômica do consumidor, ao ofertar o produto denominado “cartão de crédito consignado”, com finalidade que se assemelha ao empréstimo consignado. Logo, mostra-se acertada a sentença que declarou a nulidade do contrato e a devolução dos valores pagos a maior pelo apelado.

8) No que diz respeito ao dano moral, evidente o abalo experimentado pela consumidor, porquanto viu sua dívida aumentar cada vez mais, mesmo pagando mensalmente o valor fixo, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de descontos consignados em proventos de uma pessoa que buscava apenas um empréstimo para equilibrar suas finanças, mas se viu diante de uma dívida perpétua, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los. Com relação ao quantum indenizatório, verifica-se que o valor estipulado R$ 3.000,00 (três mil reais) fixados na origem, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, não destoando daqueles fixados em casos análogos por esta e. Tribunal de Justiça.

9) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios.

(TJ-ES, Apelação Cível nº 5003090-07.2021.8.08.0030,
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA
, Data do Julgamento: 14/06/2024

Destaco ainda outros julgados deste Órgão Colegiado, de relatoria do Nobre Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – APENAS TED’S REALIZADOS - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA - CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - POSSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. 1. O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório. No presente caso, não se encontra caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo do recorrente. Preliminar rejeitada. 2. O apelante busca a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado (comum) tendo em vista a comprovação de erro substancial, uma vez que não foi cientificado de forma clara e objetiva de que estaria sendo realizada a concessão de crédito vinculado a cartão de crédito consignado. 3. Efetivamente, observa-se da análise dos autos que apenas há comprovação de que foram efetuados 05 (cinco) TED’s, inexistindo registro de quaisquer compras efetuadas com o cartão de crédito. Tais saques, como demonstrado pelo próprio banco, são, em realidade, transferências eletrônicas para a conta do recorrente, o que indica que a parte apelada foi induzida em erro, ao realizar o negócio pensando ter assumido empréstimo consignado e não empréstimo com margem consignável para cartão de crédito. 4. O contexto dos autos, como se observa, atrela-se ao dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo, sendo certo que este Egrégio Tribunal tem decidido que “não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)
5. Reconhecida a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado, deve-se preservar o negócio jurídico que efetivamente se pretendeu pactuar, nos termos reconhecidos pelo próprio recorrente, inclusive com valores efetivamente emprestados ao apelante, qual seja, empréstimo consignado, espécie contratual essencialmente diversa daquela contratação enganosamente entabulada de cartão de crédito consignado, sobretudo para fim de aplicação de taxa de juros (consideravelmente menores em se tratando de empréstimo consignado).
6. No que diz respeito aos danos morais, observa-se que restam configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa, alegadamente analfabeta funcional, que sofreu descontos mensais irregulares em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato anulado, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial. Consideradas as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, verifica-se que a indenização por danos morais fixada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido do autor. 7. Recurso provido. (TJ-ES, Apelação Cível nº 5006552-58.2023.8.08.0011,
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Relator:
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
, Data do Julgamento: 03/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO – Repetição do indébito na forma SIMPLES até 30/03/2021 e em dobro após esta data – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As cláusulas abusivas previstas em negócios jurídicos abarcados pela legislação consumerista, notadamente em contratos de adesão, devem ser analisadas à luz das normas previstas no Código de Defesa de Consumidor (súmula 297 - STJ), que considera a assimetria nas relações entre fornecedor e consumidor e busca restabelecer o necessário equilíbrio. Sendo assim, oportuno trazer à baila fatores preponderantes para demonstrar que, de fato, o apelante objetivava apenas a contratação de empréstimo consignado e não de cartão de crédito consignado. 2. Tal percepção decorre do fato de que as faturas que lastreiam o feito, carreadas pelo próprio apelado, evidenciam a inexistência de qualquer outra cobrança senão aquela relativa ao “saque” em questão. 3. Aliás, em verdade, o “saque” do suposto cartão de crédito se deu por meio de transferências bancárias diretamente à conta corrente do apelante, do valor pretendido a título de empréstimo, consoante se depreende da documentação colacionada pela própria instituição bancária. Lado outro, o apelado sequer logrou comprovar que, de fato, enviou a via física do cartão de crédito ao apelante. 4. Nesta senda, pondo em relevo as circunstâncias fáticas, neste caso, não se pode olvidar que o suposto cartão de crédito nunca fora utilizado pelo apelante para atender à finalidade para o qual fora emitido, qual seja, a realização de compras, consoante se espera. 5. À vista disso, tem-se que a ilegalidade surge quando o empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento se transmuda para operação típica de compra via cartão de crédito. Ora, os juros do cartão de crédito são infinitamente maiores do que os juros do empréstimo consignado e, quando adimplidos apenas sobre o valor mínimo do débito, é capaz de acarretar uma dívida praticamente imutável no tempo. 6. Percebe-se, portanto, que o modo de contratação em exame é extremamente vantajoso para a instituição financeira. Isso porque ao celebrar o negócio de mútuo sem prazo determinado para a amortização do capital o banco tem seus interesses satisfeitos com o pagamento mínimo da fatura do cartão, ao mesmo tempo em que obtém lucro a partir dos juros elevados aplicados na operação. 7. A esse respeito, a jurisprudência desta Corte “tem assentado que não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 5002787-07.2022.8.08.0014, Relatora: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11.09.2023). 8. Por tais razões, forçoso reformar a sentença hostilizada para declarar a nulidade da contratação de crédito consignado por meio de cartão de crédito, bem como determinar ao apelado a restituição dos valores debitados em desfavor do apelante, inclusive no curso da demanda. 9. No que se refere à repetição de indébito, por aplicação do entendimento firmado pelo STJ no EREsp 1413542/RS, as parcelas debitadas até 30/03/2021 deverão se restituídas na forma simples, notadamente porque não se identifica a comprovação da má-fé (intenção deliberada de causar prejuízo) da Instituição Financeira Recorrida, ainda que sua postura seja reprovável. Quanto às parcelas descontadas após 30/03/2021, a restituição deverá se dar em dobro, diante da violação à boa-fé objetiva (deveres anexos de transparência/informação). 10. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, destaca-se a conduta do banco apelado, ao violar a boa-fé objetiva e as normas aplicáveis às relações consumeristas, fez com que o requerente/apelante se submetesse ao pagamento de 64 (sessenta e quatro) parcelas referentes ao pagamento mínimo de faturas de cartão de crédito, totalizando R$ 4.122,88 em descontos, até a data de propositura da ação, permanecendo o autor ainda devedor do débito inicial, circunstância capaz de gerar angústia e aflição que ultrapassam os limites do mero dissabor.
11. Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a hodierna jurisprudência deste Tribunal quando do julgamento de casos análogos ao dos autos, fixo a indenização extrapatrimonial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor suficiente e adequado à reparação pretendida, a serem corrigidos monetariamente desde o arbitramento (súmula 362 – STJ). 12. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-ES, Apelação Cível nº 5018033-13.2022.8.08.0024,
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Relator:
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
, Data do Julgamento: 20/04/2024)

Nessa senda, as informações defeituosas geram a obrigação de reparar os danos advindos ao consumidor, o que, nos presentes autos, equivale a devolver em dobro os valores descontados a maior em folha de pagamento, consoante o art. 14 do CDC, in verbis :

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Portanto, entendo estar evidenciada a abusividade dos descontos efetuados em folha de pagamento da requerente, ora apelante.

Em evolução, anoto que as cobranças efetuadas até 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas de forma simples. Contudo, as cobranças eventualmente efetuadas a partir de 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor, nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1.413.542/RS, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015.

IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...]

24. Sob o influxo da proposição do Ministro Luis Felipe Salomão, acima transcrita, e das ideias teórico-dogmáticas extraídas dos Votos das Ministras Nancy Andrighi e Maria Thereza de Assis Moura e dos Ministros Og Fernandes, João Otávio de Noronha e Raul Araújo, fica assim definida a resolução da controvérsia: a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL

DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO

25. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores.

26. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados.

27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão.

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito,
fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.

Impõe-se a devolução em dobro do indébito.

CONCLUSÃO

31. Embargos de Divergência providos.

(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.) (destaquei).

Por conseguinte, anoto que o dano moral experimentado é presumido, por ter
arcado com obrigações não assumidas por si
, vendo-se limitada em dispor dos valores destinados à sua sobrevivência mensal.

Evidente, assim, o abalo experimentado pela consumidor, porquanto viu sua dívida aumentar cada vez mais, mesmo pagando mensalmente o valor fixo (ID n° 7134932 - extrato evolutivo do cartão), ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de descontos consignados em proventos de uma pessoa que buscava apenas um empréstimo para equilibrar suas finanças, mas se viu diante de uma dívida perpétua, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los.

Desse modo, entendo que a fixação da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que a condenação não seja ínfima ao ponto de não cumprir com sua função social, nem tampouco excessiva acarretando o enriquecimento sem causa do apelante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
ELISANGELA CURTY GONÇALVES
e, no tocante ao mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão autoral para
(1)
reconhecer a
invalidade da contratação do cartão de crédito consignado por erro substancial
, devendo o negócio jurídico
prevalecer na modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento
, com juros à taxa média do mercado;
(2)
determinar que
os valores descontados da Autora sejam
compensados
com eventual débito remanescente ou restituídos
, sendo que as cobranças efetuadas até 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas de forma simples e, a partir desta data devem ser compensadas ou restituídas em dobro (EREsp 1.413.542/RS, STJ);
(3)
condenar o apelado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais
, corrigido monetariamente a partir do presente arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e com acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar da citação, bem como pagamento das custas processuais.

Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença, cabendo ao réu/apelado o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Com a devida vênia à eminente Relatora, acompanho a divergência inaugurada pelo ilustre Desembargador Fernando Bravin Ruy.

É certo que, em precedente anteriormente por mim relatado (Proc. 5006552-58.2023.8.08.0011), perfilhei o entendimento de que seria possível preservar o negócio jurídico que efetivamente se pretendeu celebrar, qual seja, o contrato de empréstimo consignado. No entanto, naquela hipótese específica, havia pedido expresso do autor nesse sentido, circunstância fática ausente na presente demanda.

Quanto à restituição dos valores descontados da parte autora, entendo que deve ocorrer de forma simples. No tocante ao período anterior a 30/03/2021, não se evidencia má-fé da instituição financeira. Já em relação ao período posterior, tampouco se verifica violação à cláusula geral da boa-fé objetiva — análise esta que prescinde de qualquer juízo sobre o elemento volitivo da conduta. Isso porque, em casos como o dos autos, em que a contratação indevida decorre de fraude perpetrada por terceiro, também a instituição financeira é, em alguma medida, vítima do ilícito, não havendo como lhe imputar conduta violadora da boa-fé objetiva ou de seus deveres anexos, de modo a justificar a devolução em dobro.

No mais, à luz das particularidades do caso concreto e tal como destacado no voto divergente, não vislumbro a configuração de abalo moral indenizável. Embora a autora tenha formalizado reclamação junto ao Procon/ES, não deu sequência aos encaminhamentos da via administrativa, o que culminou no arquivamento do procedimento (evento nº 7134907) pelo próprio Procon.

É, respeitosamente, como voto.

Trata-se de recurso de apelação interposto por ELISANGELA CURTY GONÇALVES em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Mimoso do Sul/ES, que julgou improcedente o pedido veiculado na “ação declaratória de inexistência de débito e anulação contratual” ajuizada em desfavor do BANCO PAN S.A.

A eminente Relatora, Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, entendeu por dar parcial provimento ao apelo, reconhecendo a invalidade da contratação do cartão de crédito consignado por erro substancial, determinando a conversão do negócio jurídico na modalidade de empréstimo consignado com incidência de juros médios de mercado, bem como fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e a restituição/compensação dos valores indevidamente cobrados, “sendo que as cobranças efetuadas até 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas de forma simples e, a partir desta data devem ser compensadas ou restituídas em dobro (EREsp 1.413.542/RS, STJ)”.

Inicialmente, registro que, assim como os demais pares, acompanho o entendimento da eminente Relatora quanto à existência de vício na contratação objeto da lide, porquanto não se evidencia que a autora tenha sido suficientemente esclarecida quanto à natureza jurídica do produto financeiro ofertado, tratando-se, a rigor, de operação travestida de empréstimo, mas com encargos típicos de cartão de crédito, o que se mostra desproporcional, abusivo e violador do dever de informação.

Todavia, peço a devida vênia à Sua Excelência para, em princípio, acompanhar a divergência inaugurada pelo Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY especificamente no tocante à impossibilidade de se compelir o banco a manter relação jurídica diversa daquela originalmente pactuada, cabendo ao julgador, mormente quando não há pedido formulado nesse sentido pela Requerente, reconduzir as partes ao
status quo ante
uma vez declarada a nulidade do negócio.

Prosseguindo, entendo que a Recorrente faz jus à repetição do indébito na forma pretendida, devendo-se, contudo, atentar à regra inserta no parágrafo único do art. 42 do CDC, bem como à jurisprudência da Corte Especial do c. STJ, segundo a qual "
é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja,
deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Por força da modulação de efeitos estabelecida no referido julgado, e tencionando prestigiar os princípios da segurança jurídica, a Corte Especial concluiu por modular os efeitos da decisão, estabelecendo ser cabível a repetição em dobro dos indébitos após a publicação do aludido acórdão, ou seja, a partir de 30.03.2021, in litteris:

Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
.

Desse modo, perfilho o raciocínio adotado pela eminente Relatora no sentido de que a
restituição de tudo o que foi descontado da consumidora antes de 30.03.2021 dar-se-á na forma simples e, havendo desconto posterior à publicação do acórdão supramencionado, em dobro.

Por fim, quanto ao dano moral, mantendo a linha de entendimento que venho adotando em casos que tais, também corroboro a conclusão esposada pela insigne Relatora, pois, a meu sentir, a contratação irregular de empréstimo corresponde à falha na prestação dos serviços (CDC, art. 14), de modo a justificar o desagravo extrapatrimonial pretendido pela apelante.

A situação narrada nos autos denota que foi ultrapassada a barreira do mero aborrecimento, uma vez que os descontos realizados ensejam dano moral
in re ipsa
, ante a restrição, em decorrência da insuficiente informação, de créditos de natureza alimentar relevantes à subsistência da vida digna da apelante, que é idosa e recebe benefício previdenciário,
justificando-se reconhecer o dever de indenizar
como consequência da falha na prestação dos serviços (CDC, art. 14).

Destarte, sabendo-se que o
quantum
deverá ser estabelecido diante das contingências factuais da lide,
afigura-se razoável a fixação a título de reparação por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), tal qual arbitrado pela nobre Relatora.

Posto isso, também rejeito a preliminar suscitada pela apelada e
conheço

do recurso de apelação para,
dando-lhe parcial provimento
: a)
reconhecer a invalidade do negócio jurídico bancário em questão,
resolvendo-se o contrato
; b)
determinar a restituição de tudo o que foi descontado antes de 30.03.2021 na forma simples e, havendo desconto posterior à referida data, em dobro; c) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente a partir do presente arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e com acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar da citação.

Via de consequência, inverte-se o ônus sucumbencial fixado na sentença, cabendo ao réu/apelado o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

É, respeitosamente, como voto.

Heloisa Cariello

Desembargadora